Tribunal: TJBA
Processo: 8002529-59.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002529-59.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: SERGIO NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA APELANTE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à realização dos reparos necessários no veículo objeto da lide e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da produção de prova pericial pela ré configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte ré configura cerceamento de defesa quando a controvérsia do processo exige a análise técnica do alegado vício no produto e o julgamento da demanda se dá em desfavor da parte exatamente por ausência de comprovação de suas alegações.

4. No caso concreto, o autor adquiriu veículo FORD RANGER XL CS com garantia de cinco anos para câmbio e motor, alegando que apresentou vício na caixa de marcha dentro do período coberto. A ré, por sua vez, sustentou que o defeito decorreu de mau uso e excesso de quilometragem, ultrapassando 140 mil quilômetros rodados em seis anos, requerendo prova pericial para demonstrar o desgaste natural das peças.

5. O juízo de origem indeferiu a perícia sob o argumento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes para a solução da controvérsia. Contudo, a sentença afastou a tese defensiva de uso severo do bem exatamente por falta de prova técnica que comprovasse a incompatibilidade dos defeitos com o tempo e a forma de utilização do veículo.

6. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ reconhece a nulidade da sentença quando o magistrado indefere prova necessária à elucidação da controvérsia e, em seguida, julga a lide desfavoravelmente à parte justamente por ausência de comprovação do alegado

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova essencial à comprovação das alegações da parte, seguido de julgamento desfavorável por ausência de comprovação, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1968508/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8002529-59.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
SERGIO NUNES DOURADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA